Tribunal: TJES
Processo: 5001597-14.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-14.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISTELA GARCIA PIOVEZAN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001597-14.2023.8.08.0001

ORIGEM:
Comarca de Afonso Cláudio - 2ª Vara

RECORRENTE:
MARISTELA GARCIA PIOVEZAN

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA EFETIVA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2016 (ATO TJES Nº 476/2017). COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS ENTRE 08/11/2016 E 08/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA ADI 5606/ES. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 1º, II, RES. TJES Nº 103/2024). PRELIMINAR REJEITADA. ADI 5606/ES QUE APENAS REPUTA CONSTITUCIONAL A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS FUTUROS, SEM ALCANÇAR O DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS APÓS O REEQUILÍBRIO FISCAL E A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA PROMOÇÃO. ORIENTAÇÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101) NO SENTIDO DA DEVIDA PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS E REFLEXOS NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO. PAGAMENTO VIA RPV/PRECATÓRIO, SEM IMPACTO NA RUBRICA “DESPESA DE PESSOAL” DA LRF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(2). Discute-se, em síntese, se a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 na ADI 5606/ES impede o pagamento das parcelas retroativas decorrentes da promoção funcional de 2016, relativas ao período em que seus efeitos financeiros ficaram suspensos, ou se, uma vez implementada a promoção e superada a situação fiscal que motivou a postergação, subsiste o direito da servidora ao recebimento das diferenças remuneratórias acumuladas entre 08/11/2016 e agosto de 2019, bem como em apreciar a alegada incompetência superveniente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(3). Inicialmente, quanto à alegação de incompetência em decorrência da aplicação da Resolução nº 103/24 do TJES, observo que tal normativa foi publicada em 18/12/2024, sendo que a sentença foi prolatada em 05/09/2024. Nesse contexto, há que se aplicar, por analogia, o que dispõe a Súmula 367 do STJ (“
A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados
”), de modo a se preservar a competência originária. Afasto a preliminar.

(4). No mérito, em análise aos autos, verificou-se que a sentença entendeu que a ADI 5606/ES, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015 e fixar a tese de que “
a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos
”, impediria o acolhimento da pretensão de cobrança das diferenças relativas à promoção de 2016, julgando, por isso, improcedente o pedido. Todavia, a sentença de origem merece reforma.

(5). Da leitura do acórdão da ADI 5606/ES, colhe-se que o STF, por maioria, reputou constitucional a opção legislativa de suspender, em contexto de grave crise fiscal, os efeitos financeiros de promoções futuras, sem suprimir o direito à promoção nem reduzir vencimentos já incorporados. A Corte expressamente ressaltou: (i). que a lei não invalidou efeitos de promoções previamente implementadas; (ii). que atingiu apenas “efeitos financeiros de promoções futuras”; (iii). que não houve violação à irredutibilidade de vencimentos nem ao direito adquirido, por se tratar de postergação temporária da eficácia financeira, condicionada ao reequilíbrio fiscal.

(6). Portanto, O STF não decidiu, e nem poderia decidir, em sede abstrata, sobre a quitação de diferenças retroativas após superada a condição de suspensão, em hipóteses em que a promoção foi efetivamente implementada e em que o próprio Tribunal reconheceu ter readquirido capacidade orçamentária, retomando promoções e reajustes. O que se afirmou foi a constitucionalidade de a lei postergar os efeitos financeiros enquanto perdurasse o desequilíbrio, e não a possibilidade de negar, indefinidamente, o pagamento das parcelas correspondentes ao período em que, por determinação legislativa excepcional, a Administração deixou de cumprir obrigação que a própria ordem jurídica reconhece como devida.

(7). Assim, a ADI 5606/ES não autoriza a transformar a suspensão temporária em supressão definitiva das diferenças devidas, sob pena de contrariar a própria
ratio
de que não houve supressão de direitos, apenas adiamento.
(8). No caso concreto, o Mandado de Segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito líquido e certo dos servidores à promoção de 2016, ainda que, naquela oportunidade, tenha mantido a suspensão de seus efeitos financeiros enquanto perdurasse a situação fiscal, com fundamento no art. 1º da Lei nº 10.470/2015. Posteriormente, o TJES implementou a promoção (Ato nº 476/2017) e, após readquirir capacidade orçamentária, passou a pagar os valores correspondentes em folha a partir de 2019, o que configura reconhecimento administrativo do direito e do fim da condição suspensiva.

(9). Nesse prisma, se o direito à promoção é subjetivo e já foi admitido, o que a lei suspensiva fez foi apenas adiar o início de seus efeitos financeiros, não apagar o período pretérito para sempre. A partir do momento em que a condição de reequilíbrio se implementa e a Administração retoma a normalidade de sua política remuneratória, o ordenamento volta a exigir o adimplemento integral das obrigações, inclusive das diferenças acumuladas no interregno em que o pagamento esteve suspenso, especialmente quando acionado o controle jurisdicional.
(10). A Turma de Uniformização das Turmas Recursais deste Tribunal, ao apreciar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, fixou orientação segundo a qual, em situação correlata (reajuste da Lei Estadual nº 10.278/2014, cuja implementação foi prorrogada pela Lei nº 10.470/2015), são devidas as diferenças e reflexos salariais no período em que se deu a prorrogação, uma vez implementado o reajuste após a superação da crise fiscal.

(11). Naquela ocasião, assentou-se, em síntese, que: é desnecessária a discussão sobre a constitucionalidade da Lei nº 10.470/2015, já reconhecida na ADI 5606/ES, porque a própria implementação posterior demonstra a higidez da norma no tempo; existe direito adquirido ao reajuste/promoção; a postergação não suprime o direito às diferenças e reflexos entre a data em que o direito deveria produzir efeitos e a data efetiva de implementação; as diferenças e reflexos incidentes sobre o período de postergação (2016–2018, na hipótese de reajuste) são devidos.
(12). Tal orientação se aplica às promoções de 2016 discutidas nestas demandas, inclusive à pretensão da autora, cujo pedido recai sobre o período de 08/11/2016 a agosto de 2019, intervalo em que ocorreu a suspensão e posterior retomada da implementação financeira, merecendo, por isso, reforma a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento à Autora das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2016
(Ato TJES nº 476/2017), referentes ao período de 08/11/2016 até agosto de 2019, a serem apuradas em liquidação de sentença. Em relação à correção monetária e juros de mora,
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(14). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

A ADI 5606/ES apenas reconheceu a constitucionalidade da suspensão temporária dos efeitos financeiros futuros das promoções de 2016, sem autorizar a supressão definitiva das diferenças pretéritas uma vez superada a crise fiscal e efetivamente implementada a promoção em folha, de modo que, à luz do Tema 1.075 do STJ e da orientação firmada pela Turma de Uniformização no PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, impõe-se o reconhecimento do direito subjetivo da recorrente ao recebimento das parcelas retroativas e reflexos relativos ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019, a serem satisfeitos via RPV/Precatório, sem violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)